Tribunal: TJPA
Processo: 0015281-72.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015281-72.2018.8.14.0107

APELANTE: GRACIBEL DA CONCEICAO GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0015281-72.2018.8.14.0107

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES (ADV THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/PA 27.106-A)

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA (ADV KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15674-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO COMPROVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. A sentença fixou juros de mora a partir da citação e honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o valor da indenização por danos morais deveria ser majorado;
(ii) se os juros de mora na repetição de indébito devem incidir desde o evento danoso;
(iii) se há necessidade de aumentar os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a inexistência de relação contratual e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude, aplicando-se o risco da atividade.
4. O termo inicial dos juros de mora deve ser alterado para a data do evento danoso, conforme o art. 398 do CC e a Súmula nº 54/STJ.
5. A indenização por danos morais foi mantida em R$ 3.000,00, por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Fixar os juros de mora a partir do evento danoso;

Majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. Nas ações de repetição de indébito decorrentes de relação jurídica inexistente, os juros de mora incidem desde o evento danoso. 2. A ausência de comprovação do contrato atribui ao banco a responsabilidade objetiva pelos danos causados por fraude."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 398; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 479/STJ.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0015281-72.2018.8.14.0107

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES (ADV THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/PA 27.106-A)

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA (ADV KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15674-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única
da Comarca de Dom Eliseu/PA que,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

Na origem, a autora alega desconhecer a contratação de empréstimo consignado que resultou em descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário. Afirma não ter autorizado tal operação e aponta indícios de fraude na celebração do contrato. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica referente ao contrato 574755357, a devolução em dobro dos valores descontados com correção e juros legais desde a data do evento danoso e indenização por danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por fim, a condenação do requerido em custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação para: declarar
a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº
574755357;

condenar o banco requerido
a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; condenar o banco demandado a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ). Condenar, ainda, o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A autora interpôs Apelação, requerendo a majoração do valor dos danos morais, alegando que a indenização arbitrada é irrisória diante da gravidade do dano sofrido. Requereu, também, a fixação dos juros de mora na repetição de indébito desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

Contrarrazões (ID 10721588).

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0015281-72.2018.8.14.0107

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES (ADV THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/PA 27.106-A)

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA (ADV KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15674-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Em suas razões recursais, a apelante
requer a majoração do valor dos danos morais, a fixação dos juros de mora na repetição de indébito desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

Inicialmente, é importante destacar que, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo. Logo, nestes casos, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após análise dos documentos constantes dos autos, verifico que a instituição financeira não juntou cópia do contrato
mencionado na exordial
, não juntando provas para embasar o pleito de existência do contrato.

Nesse sentido, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a autora não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Assim, a forma dobrada da devolução se impõe, sendo

deferida a repetição em dobro do indébito, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ademais, quanto aos juros de mora, na sentença recorrida, foi determinado o cômputo dos juros de mora para a restituição em dobro dos valores descontados a partir da citação, insurgindo-se a Apelante quanto a este ponto.

Nesse sentido, o juízo
a quo
concluiu, na sentença, pela inexistência da relação jurídica entre os litigantes e não apenas da dívida. Ora, assentada a inexistência de relação contratual entre os litigantes, deve-se aplicar o termo inicial previsto para as relações jurídicas extracontratuais na incidência dos juros de mora.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54/STJ, aplicando-se tanto para os danos materiais como para os morais (STJ, REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012).

Portanto, deve ser acolhida a pretensão recursal quanto a este ponto,
de modo a alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso.

Além disso, quanto ao dano moral, sem delongas, resta claro que este está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da autora com origem em contrato que não firmou, trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
rejeito o pedido de majoração da indenização por danos morais e mantenho o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

acrescido de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Por fim, quanto aos
honorários advocatícios sucumbenciais, majoro-os para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, com fulcro no art. 85, §§ 2º, e 11, do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença apelada tão somente para

modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à repetição do indébito para a data do evento danoso e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, mantendo a sentença em seus demais termos
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025